Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738149-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GILVAN PEREIRA CAMPOS REU: GLAUCIELLY AUGSUE CAVALCANTE E SILVA, RODRIGO DE CASTRO GOMES, WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES D E S P A C H O Defiro o pedido de pesquisa aos sistemas RENAJUD, INFOSEG e SISBAJUD no intuito de localizar o endereço atualizado dos réus nesta ação rescisória. Ante a inviabilidade de acesso aos referidos sistemas por esta relatoria, nomeio o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, onde tramitou o processo originário, para realização das supramencionadas pesquisas, ficando, ainda, autorizadas todas as demais medidas não expressas nesta decisão, mas indispensáveis ao objetivo pretendido. Comunique-se ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópias desta decisão e dos atos processuais contidos no Id 41164514 (petição inicial da rescisória), Id 42314724 (decisão que determinou a citação dos réus). Após o retorno dos autos, intime-se o autor para promover a citação, no prazo de 05 dias. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora